Tribunal: TJDFT
Processo: 0053665-73.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Revogação da gratuidade de justiça. Habilitação de crédito em inventário. Perda do interesse processual. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de alimentos, ante a habilitação do crédito exequendo nos autos de inventário.
II. questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aos réus requererem a revogação da gratuidade da justiça; e (ii) estabelecer se persiste o interesse do credor em perseguir o pagamento da dívida em execução, após sua habilitação em processo de inventário.
III. Razões de decidir
3. Não demonstrada a afirmada alteração da capacidade financeira do beneficiário há que ser mantida hígida a gratuidade da justiça.
4. Não obstante a habilitação do crédito no processo de inventário constitua uma faculdade ao credor, que pode optar por perseguir seu pagamento em autos próprios, uma vez exercitada tal faculdade, bem assim, acolhido tal pedido pelo juízo em que se processam os inventários, por ser obstada a coexistência de mais de um processo para a mesma finalidade, deixa de subsistir interesse processual no processo executivo. Precedentes.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100, 98, § 3o, 1.009, 997, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0728643-52.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a TURMA CÍVEL, j. 28/9/2023; TJDFT, APC 20080111069245, Rel. Des: Ana Cantarino, j.19/11/2014.